Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735427-08.2024.8.07.0001 APELANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JUNIA LAENDER PEREZ, RICARDO LAENDER PEREZ, GRACI BOGEA PEREZ, MARTA TEIXEIRA DA SILVA, MARCOS LAENDER PEREZ, RODRIGO LAENDER PEREZ, MARLENE APARECIDA FELIX PEREZ DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, querendo, manifestem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de acordo, ID 71084501, apresentada pelo apelante VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem conclusos os autos para análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator